Tribunal: TJMT
Processo: 1010521-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010521-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), LUCAS AUGUSTO DE CASTRO - CPF: 017.494.491-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL LOWNDES DALE - CPF: 316.215.467-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM FILHO - CPF: 498.206.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR RETIFICAÇÃO DA CDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, deixou de apreciar a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, sob o fundamento de ilegitimidade, em razão da ausência de habilitação do espólio do devedor falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte agravante, apesar da retificação da CDA, possui legitimidade para apresentar exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) a parte agravante, na qualidade de herdeiro, pode apresentar exceção de
pré
-executividade em nome de seu pai falecido sem a devida habilitação do espólio ou a formação de litisconsórcio com os demais herdeiros.

III. Razões de decidir

3. A retificação da CDA, com a exclusão do nome do agravante como coobrigado, não extingue automaticamente a execução fiscal, sendo necessário o exame da exceção de
pré
-executividade apresentada.

4. Contudo, quanto à legitimidade do agravante para representar o falecido devedor sem a devida habilitação do espólio ou a participação dos demais herdeiros, prevalece a necessidade de observância dos dispositivos processuais pertinentes à sucessão, conforme art. 110 do CPC e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar a apreciação da exceção de
pré
-executividade no tocante à pessoa do agravante, mantendo-se a decisão de origem quanto à ilegitimidade para representar o devedor falecido sem a habilitação do espólio.

Tese de julgamento
: "A retificação da CDA não afasta a necessidade de apreciação da exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, cabendo ao juízo de origem decidir sobre as questões ali suscitadas, respeitadas as normas sobre sucessão processual."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 110 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (TJ-RJ - AI: 00792276820228190000)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001454-58.2018.8.11.0010 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não apreciou os pedidos apresentados na exceção de
pré
-executividade, por entender ser o agravante parte ilegítima.

Aduz a parte agravante, em síntese:
(i)
que é parte legítima para apresentar exceção de
pré
-executividade, não obstante a retificação da CDA realizada pelo exequente, ora agravado, que retirou seu nome como coobrigado; e
(
ii
)
que é parte legítima para apresentar exceção de
pré
-executividade em nome de Georges Habib Naoum, seu falecido pai, na qualidade de herdeiro necessário.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para determinar que o d. Juízo de origem aprecie a exceção de
pré
-executividade formulada.

Requer também seja reconhecida a sua legitimidade para apresentar defesa em nome de Georges Habib Naoum, na qualidade de herdeiro necessário, com a dispensa de formação de litisconsórcio ativo com os demais herdeiros.

Pedido de efeito suspensivo deferido (Id. 214456160).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id. 217711679).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR
em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001454-58.2018.8.11.0010 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, não apreciou os pedidos apresentados na exceção de
pré
-executividade, por entender ser o agravante parte ilegítima.

Aduz a parte agravante, em síntese:
(i)
que é parte legítima para apresentar exceção de
pré
-executividade, não obstante a retificação da CDA realizada pelo exequente, ora agravado, que retirou seu nome como coobrigado; e
(
ii
)
que é parte legítima para apresentar exceção de
pré
-executividade em nome de Georges Habib Naoum, seu falecido pai, na qualidade de herdeiro necessário.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para determinar que o d. Juízo de origem aprecie a exceção de
pré
-executividade formulada.

Requer também seja reconhecida a sua legitimidade para apresentar defesa em nome de Georges Habib Naoum, na qualidade de herdeiro necessário, com a dispensa de formação de litisconsórcio ativo com os demais herdeiros.

No caso, para deixar de examinar a exceção de
pré
-executividade apresentada, o d. Juízo
a quo
, na decisão agravada, assim entendeu:

“Vistos etc.

Georges Habib Naoum Júnior apresentou exceção de
pré
-executividade na qualidade de herdeiro de Georges Habib Naoum.

Georges Habib Naoum era executado na presente ação, mas, o excipiente aponta que o devedor faleceu, assim, na qualidade de herdeiro, apresentou a exceção para aduzir a ilegitimidade do pai.

Ocorre que, com o falecimento, se fazia necessária primeiro a habilitação (artigo 687 e seguintes do CPC), a fim de se determinar quem sucederia o extinto no processo
.

Aliás, a sucessão, no presente caso, se daria pelo espólio do devedor representado pelo inventariante ou pelo conjunto de sucessores, a depender da existência de inventário, conforme inteligência dos artigos 75, inciso VII e 110 do CPC
, até porque Georges Habib Naoum Júnior não é o único sucessor do devedor falecido segundo consta da certidão de óbito acostada (id. 126864536).

Certo é que o excipiente, não sendo parte no processo e não tendo realizado a habilitação nos termos da lei, não demonstrou legitimidade para apresentar peça processual típica de devedor em nome do extinto, ainda mais porque, não sendo único sucessor, não sucederia sozinho o devedor falecido
.

Além do mais, o herdeiro foi intimado para tanto (id. 139582210), mas deixou de cumprir a ordem judicial (id. 139771974).

Portanto, deixo de examinar a peça defensiva apresentada
.”
[
sem destaque no original]

Pois bem.

Compulsando os autos da ação originária, verifico que a execução fiscal foi distribuída em 28.6.2018 em face do ora agravante Georges Habib Naoum Júnior e outros.

Em razão da sua citação, via carta precatória (Id. 122288996), a parte agravante habilitou-se no feito e apresentou exceção de
pré
-executividade em seu nome e em nome do seu pai já falecido.

Ato seguinte, o d. Juízo
a quo
determinou a intimação do agravante para regularizar a representação do espólio ou realizar a sucessão processual, uma vez que não é herdeiro único.

Irresignada, a parte excipiente, ora agravante, alegou que as questões suscitadas na exceção de
pré
-executividade são de ordem pública, sendo desnecessária a habilitação do espólio no feito.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada.

Diante de tais premissas e conforme descrito acima e suscitado pela parte agravante em suas razões recursais, infere-se
que
a

decisão agravada, na
parte
em que o
d. Juízo
a quo

não consider
ou
Georges Habib Naoum Júnior como parte do polo passivo da demanda
,
deve ser modificada
.

Isso porque, não obstante a retificação da CDA, houve citação da parte executada Georges Habib Naoum Júnior que, devidamente habilitada, apresentou, naquele momento processual a defesa cabível, passível de ser apreciada pelo
M
agistrado na origem.

A retificação da CDA, com a exclusão do nome de uma das partes executadas como coobrigadas, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença homologatória e terminativa, ao menos a seu favor.

Por outro lado, no tocante à alegação de ser parte legítima para apresentar exceção de
pré
-executividade em nome de Georges Habib Naoum, seu falecido pai, na qualidade de herdeiro necessário, acertada a decisão

agravada.

Conforme se depreende da certidão de óbito colacionada
a
os autos, a parte executada Georges Habib Naoum deixou bens a partilhar e, pelo menos, outros 03 três herdeiros.

Assim, como cediço, em caso de falecimento de uma das partes na demanda, opera-se o instituto da sucessão processual, na forma do art. 110 do CPC:

"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes,
dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

[sem destaque no original]
.

Há, no dispositivo acima mencionado, a utilização da conjunção alternativa "ou", o que daria a entender que a sucessão poderia ocorrer tanto pelo espólio quanto pelos sucessores.

Entretanto, no caso em apreço, apenas 01 (um) dos sucessores se insurge.

A esse respeito, a jurisprudência pátria é assente no sentido de não se admitir o ingresso de apenas um dos herdeiros para representação do falecido, sem a devida habilitação no processo do espólio ou do inventariante devidamente nomeado:

“Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Processual Civil.
Decisão de 1º grau que reconheceu a ausência de legitimidade do ora Agravante para oposição de Exceção de
Pré
-Executividade, sob o fundamento de que o ora Recorrente "não é parte no feito, e nem está representando o espólio réu, não possui legitimidade para se manifestar nos autos, em nome próprio, através de exceção de
pré
-executividade". Irresignação. Agravante que, na posição de herdeiro do de cujus, alega ostentar pertinência subjetiva para manejo da referida medida processual.
Alegação de nulidade das citações realizadas em nome do falecido no processo principal. Incidência do art. 110 do CPC ("Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."). Direito Pretoriano que tem admitido a habilitação direta dos sucessores e herdeiros somente em hipóteses nas quais não haja necessidade de abertura de inventário.
Proteção do direito de eventuais interessados. Postulante que deixou bens. Impossibilidade de substituição imediata pelo Agravante. Imprescindibilidade da abertura do inventário, com sucessão pelo espólio. Precedentes.
Possível nulidade de citação que deve ser suscitada pelo próprio espólio, uma vez regularizada a devida representação, competindo ao ora Recorrente eventual exercício de seu alegado direito por intermédio de embargos de terceiro. Manutenção do decisum. Conhecimento e desprovimento do recurso”.

(TJ-RJ - AI: 00792276820228190000 2022002108013, Rel. Des. SÉRGIO NOGUEIRA DE AZEREDO, Data de Julgamento: 09/02/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)
.

[sem destaque no original]
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para determinar a apreciação pelo d. Juízo de origem da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte Georges Habib Naoum Júnior e,

por conseguinte, mantenho
incólume
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024